Tribunal: TJDFT
Processo: 0001324-06.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ALCOOLIZADA. INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO OU DE OPOR RESISTÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação.
2. A vítima, visivelmente abalada e constrangida descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado pela prova testemunhal, pelo que não há falar-se em insuficiência de provas para amparar a condenação.
3. As gravosas consequências do crime, a gravidade concreta da conduta que incorreu o réu, bem como a situação financeira apresentada por ele, permitem a fixação da indenização por danos morais no importe de dois salários mínimos e meio.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização em favor da vítima, por danos morais.